Tribunal: TJES
Processo: 5003871-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GILIEDERSON ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação ajuizada por consumidor pessoa com deficiência, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes débitos remanescentes oriundos de contrato de empréstimo já quitado, anular acordo posterior de parcelamento, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados — inclusive do seguro prestamista — e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

2. O apelante alega ausência de quitação do contrato originário e, subsidiariamente, a necessidade de restituição simples e redução ou exclusão da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve quitação do contrato de empréstimo à vista dos descontos realizados; (ii) se o acordo posterior de parcelamento é válido; (iii) se é cabível a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC); (iv) se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada; e (v) se o dano moral está configurado e o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova
ope legis
(art. 14, §3º, CDC) e
ope iudicis
(art. 6º, VIII, CDC), cabendo ao banco demonstrar a regularidade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu. A prova documental demonstra que os descontos superaram o total contratado, evidenciando a quitação.

5. A cobrança de valores após a quitação e a indução de consumidor hipervulnerável (PcD) a firmar novo acordo violam a boa-fé objetiva, atraindo a repetição em dobro do indébito independentemente de dolo ou culpa (Tema 929/STJ). A imposição do seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo CDC (Tema 972/STJ). O dano moral é in re ipsa, e o valor de R$ 5.000,00 é proporcional e adequado às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, sob pena de reconhecimento da quitação quando os valores debitados superam o total contratado. 2. A cobrança de dívida já quitada, independentemente de dolo ou culpa, configura violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição em dobro do indébito (Tema 929/STJ). 3. A imposição de seguro prestamista como condição para concessão de crédito é prática abusiva de venda casada (Tema 972/STJ). 4. O consumidor pessoa com deficiência, na condição de hipervulnerável, tem agravada a lesão moral decorrente de cobrança indevida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, VIII, 14, §3º, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.877.830/SP (Tema 929/STJ); STJ, REsp 1.815.989/SP (Tema 972/STJ); Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003871-42.2024.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
GILIEDERSON ALVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos remanescentes apontados pela instituição financeira, anular o Termo de Acordo e Parcelamento de Dívida firmado posteriormente, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados — incluindo os relativos ao seguro prestamista — e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Como é cediço, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimenta a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa relação decorre a aplicação das regras de inversão do ônus probatório, tanto na modalidade
ope legis
, por força do art. 14, §3º, do CDC, tratando-se de serviço bancário cujo fornecedor responde independentemente de culpa pela falha na prestação, quanto na modalidade
ope iudicis
, com arrimo no art. 6º, VIII, do mesmo diploma, dada a hipossuficiência técnica e documental do consumidor frente à instituição financeira.

No caso concreto, cabia ao banco-apelante demonstrar, de modo inequívoco, a regularidade da evolução da dívida e a existência do saldo devedor que deu suposto lastro ao acordo posteriormente firmado, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A prova documental dos autos revela que, entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, foram debitados da conta do autor valores que totalizam R$ 17.721,34, montante que, confrontado com o total contratado de R$ 17.595,24 (12 parcelas de R$ 1.466,27), evidencia a integral quitação do contrato de empréstimo nº 353953991.

Ainda assim, a instituição financeira informou a existência de saldo devedor remanescente e induziu o autor — pessoa com deficiência, condição que o coloca na posição de consumidor hipervulnerável — a firmar novo Termo de Acordo e Parcelamento de Dívida, conduta que contraria frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem pautar as relações de consumo, nos termos dos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC.

A cobrança de valores após a quitação e a indução a novo parcelamento de dívida inexistente constituem violação objetiva à boa-fé contratual, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor.

Nesse cenário, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 929, segundo o qual a repetição em dobro dispensa a prova de má-fé, bastando a configuração da cobrança indevida em contrariedade à boa-fé objetiva.

Não se vislumbra a excludente do engano justificável, porquanto a conduta do banco — debitar valores superiores ao contratado, noticiar saldo devedor e celebrar novo acordo — não se compadece com a regular prestação do serviço bancário.

A cobrança do seguro prestamista, por sua vez, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 972, que firmou a tese de que é abusiva a imposição ao consumidor de contratação de seguro como condição para a concessão de crédito. Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição em dobro também dos valores despendidos com o referido seguro.

Quanto ao dano moral, a cobrança de dívida já quitada, agravada pela condição de hipervulnerabilidade do autor, constitui ato ilícito que gera sofrimento moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções reparatória e punitiva, não se mostrando excessivo a ponto de justificar a redução pretendida pelo apelante, sobretudo quando se considera que o autor, pessoa com deficiência, teve sua condição agravada pela conduta do banco que o induziu a assumir obrigação inexistente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de fixar honorários recursais, pois arbitrados no percentual máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.